Tribunal: TJSP
Processo: 2098882-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à homologação das avaliações dos imóveis (fazendas situadas em Rondônia e Mato Grosso) e determinação para que o administrador judicial adotasse as providências necessárias à venda. Ação de falência. Alegação de que as avaliações levaram em consideração apenas o valor da terra nua, sem avaliar a madeira de lei existente sobre as terras, cujos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em relação à homologação das avaliações dos imóveis (fazendas situadas em Rondônia e Mato Grosso) e determinação para que o administrador judicial adotasse as providências necessárias à venda. Ação de falência. Alegação de que as avaliações levaram em consideração apenas o valor da terra nua, sem avaliar a madeira de lei existente sobre as terras, cujos valores seriam expressivos e consideráveis.
Descabimento. Documentos com os quais a agravante pretende comprovar a existência da madeira de lei são datados de 2001, não se prestando a comprovar a existência atual das madeiras ali elencadas. Existência de informação, na falência, de que a fazenda de Rondônia atualmente estaria ocupada pelo ex-prefeito de Ariquemes/RO, sendo utilizada para a bovinocultura, com terras formadas por pastagens, além de que na fazenda de Cuiabá/MT não haveria mais floresta capaz de alcançar o valor do metro cúbico indicado na impugnação. Informações não desconstituídas nem de forma indiciária pela agravante, inviabilizando o acolhimento de sua pretensão.
Recurso improvido.